Tribunal: TJSP
Processo: 2224382-44.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que reformou parcialmente a decisão de primeiro grau e acolheu em parte a exceção de pré-executividade, com fixação de honorários em favor da executada. Omissão. Fixação dos honorários por equidade, nos termos do art. 85, §8o, do CPC. Não cabimento. A base de cálculo não consiste no valor total da execução, mas apenas no proveito econômico obtido (valor que a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que reformou parcialmente a decisão de primeiro grau e acolheu em parte a exceção de pré-executividade, com fixação de honorários em favor da executada. Omissão. Fixação dos honorários por equidade, nos termos do art. 85, §8o, do CPC. Não cabimento. A base de cálculo não consiste no valor total da execução, mas apenas no proveito econômico obtido (valor que a executada deixou de dever com o afastamento dos juros de mora da LE no 13.918/2009). Embargante que não demonstrou valor excessivo e desproporcional. Embargos parcialmente acolhidos, mas sem efeito modificativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931424
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2224382-44.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Jacareí, em que é embargante
ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado CARTONAGEM JACAREÍ LTDA -
EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos
de declaração parcialmente acolhidos, mas sem efeito modificativo. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 13 de novembro de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2224382-44.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 16205
2
Embargos de Declaração Cível no 2224382-44.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Estado de São Paulo
Embargado: Cartonagem Jacareí Ltda. - EPP
Comarca: Jacareí
Voto no 16205
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que reformou
parcialmente a decisão de primeiro grau e acolheu em parte
a exceção de pré-executividade, com fixação de honorários
em favor da executada. Omissão. Fixação dos honorários
por equidade, nos termos do art. 85, §8o, do CPC. Não
cabimento. A base de cálculo não consiste no valor total da
execução, mas apenas no proveito econômico obtido (valor
que a executada deixou de dever com o afastamento dos
juros de mora da LE no 13.918/2009). Embargante que não
demonstrou valor excessivo e desproporcional. Embargos
parcialmente acolhidos, mas sem efeito modificativo.
Tratam-se de embargos de declaração opostos pela
Fazenda Pública do Estado de São Paulo a acórdão de Turma Julgadora
desta C. Câmara que, à unanimidade, deu parcial provimento ao agravo
de instrumento da ora embargada, para reformar em parte a decisão de
primeiro grau que rejeitou a exceção de pré-executividade.
Em suas razões recursais (fls. 01/04), a embargante
alega, em síntese: (i) que não cabem honorários em exceção de pré-
executividade quando não houver extinção, ainda que parcial, da
execução, como é o caso dos autos; (ii) que os honorários deveriam ter
sido fixados por equidade, considerando o elevado valor da execução,
nos termos do art. 85, §8o, do CPC, já que se trata de matéria de
demanda de baixa complexidade.
Desnecessária a intimação da parte embargada, dada a
possibilidade de imediato julgamento do feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2224382-44.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 16205
3
Não houve oposição ao julgamento virtual (art. 1o da
Resolução 549/2011, com redação dada pela Resolução 772/2017,
ambas do Órgão Especial deste E. Tribunal).
É O RELATÓRIO.
Embargos tempestivos, razão pela qual merecem ser
conhecidos.
Considerando que os embargos de declaração são
cabíveis contra qualquer decisão judicial para sanar omissão, o presente
embargo merece ser parcialmente acolhido, de modo a sanar a omissão
apontada pela embargante, mas sem efeito modificativo.
Em primeiro lugar, no que diz respeito ao cabimento
de honorários advocatícios quando do acolhimento da exceção de pré-
executividade, alega a embargante que a “decisão merece ser aclarada”
(fls. 02). No entanto, não lhe assiste razão, pois a Turma julgadora
analisou as questões pertinentes, conforme consta o v. aresto:
“Por último, perfeitamente cabível a fixação de verba
honorária em sede de exceção de pré-executividade,
mesmo que não tenha havido a extinção da execução,
uma vez que a agravante faz jus ao ressarcimento das
custas processuais a que foi onerada, assim como seus
patronos devem receber os correspondentes numerários
do êxito.
É certo que houve cobrança excessiva do crédito
tributário na presente execução fiscal, como restou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2224382-44.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 16205
4
comprovado nos autos. E, para sua defesa, a executada
constituiu patrono para representá-la em juízo, donde,
incidindo o princípio da causalidade, exsurge o dever de
a
exequente
arcar
com
a
verba
honorária
sucumbencial.” (fls. 152/153)
Do que se conclui, portanto, que as razões constantes
do presente recurso apenas demonstram a insatisfação da parte
embargante com a decisão proferida pelo Órgão Colegiado, buscando
rediscutir questões já examinadas no julgado, não sendo esta a via
recursal adequada.
No que diz respeito à fixação aos honorários com base
no art.85, §8o, do CPC, porém, o acórdão merece complementação, mas
apenas para afastar o pedido da embargante.
Isso porque, embora a embargante alegue que “o valor
da dívida em 2016 era de R$ 736.457,75” (fls. 02), cumpre ressaltar que
o acórdão recorrido não utilizou como base de cálculo o montante total
da execução, mas apenas o “proveito econômico obtido (consistente no
valor que a agravante deixou de dever com o afastamento dos juros de
mora da LE no 13.918/2009)”.
E não restou comprovado que tal base de cálculo
implicaria em valor desproporcional, pelo contrário, segundo se observa
da petição inicial da execução (fls. 01 dos autos de origem), o montante
devido a título de juros moratórios é de R$ 131.735,94, em face do qual
ainda terá que ser subtraído os juros calculados com base na taxa Selic,
afim de se apurar o efetivo proveito econômico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2224382-44.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 16205
5
Dessa forma, considerando os elementos do caso
concreto, mostra-se incabível a fixação dos honorários com base no art.
85, §8o, do CPC.
É o caso, portanto, de manter o v. aresto, ao qual fica
acrescida a presente fundamentação.
Face ao exposto, acolho em parte os embargos, nos
termos supra lançados, mas sem efeito modificativo.
MARCELO SEMER
Relator